Tribunal: TJBA
Processo: 8035069-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035069-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRICILA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
SILVANA SIMOES PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA ADMINISTRADORA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO APENAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE APÓS ALIENAÇÃO DO BEM E DESCONTOS CONTRATUAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por consorciada contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição integral de parcelas pagas (31 no total, no valor de R$ 33.781,07) e indenização por danos morais, após a retomada do veículo objeto de contrato de consórcio por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se: (i) se é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo consorciado inadimplente após a consolidação da propriedade do bem em favor da administradora; e (ii) se a retomada do veículo caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatado que a apelante foi contemplada e recebeu o veículo, vinculando-se ao adimplemento integral do contrato, a inadimplência superveniente autorizou a busca e apreensão, com a subsequente consolidação da propriedade em favor da administradora. Nos termos do regime da alienação fiduciária, as parcelas pagas constituem adimplemento parcial da obrigação assumida, não cabendo restituição automática, mas apenas devolução de eventual saldo positivo após alienação do bem e dedução dos encargos devidos. Não demonstrada a existência de saldo remanescente, não há que se falar em enriquecimento ilícito. Quanto ao dano moral, a retomada judicial do bem por inadimplemento configura exercício regular de direito, inexistindo conduta abusiva ou desmedida da administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença de improcedência da ação em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
No contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, contemplado o participante e entregue o bem, a inadimplência enseja a consolidação da propriedade em favor da administradora, sendo inviável a restituição integral das parcelas pagas, admitida apenas a devolução de eventual saldo positivo após alienação do veículo e dedução da dívida e despesas contratuais. A retomada judicial do bem não caracteriza dano moral, por configurar exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1792003 SP 2019/0010153-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; TJ-BA - Apelação: 80669260320238050001, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 09/04/2024

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

12